Tribunal: TJMT
Processo: 1003762-20.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1003762-20.2017.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOSÉ CARLOS FREITAS DE REZENDE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo no 1003762-20.2017.8.11.0037) ajuizada por JOSÉ CARLOS FREITAS DE REZENDE, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, c/c § 8o do Código de Processo Civil (Id. 43533995)
A apelante sustenta em síntese que a sentença incide em erro ao fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, porque a questão só se tornou litigiosa tendo em vista que a parte recorrida ajuizou a ação sem antes tentar receber na via administrativa; o apelado sucumbiu na maior parte do pedido, pois pediu a indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); o § 2o do artigo 85 do CPC/2015 determina que os honorários do advogado sejam fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, excepcionando apenas as hipóteses em que este não poder ser mensurado, o que não é o caso dos autos; se o valor da condenação é líquido os honorários evidentemente incidirão sobre ele mediante a aplicação do percentual fixado na decisão.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e exonerar a apelante do pagamento da verba honorária, e alternativamente, que os honorários advocatícios sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (Id. 43533998).
O apelado apresentou contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do CPC (Id. 43534953).
É o necessário.
Decido
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...)”
Pretende a apelante reformar a sentença para que sejam minorados os honorários advocatícios, com observância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC, por entender que houve sucumbência reciproca, por isso, deve ser reduzido o valor dos honorários, e alternativamente, que seja exonerada do pagamento dos honorários advocatícios.
No caso dos autos, a condenação ao pagamento de indenização foi de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título do benefício do seguro obrigatório, e, o juízo entendeu por bem fixar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no termos dos artigos 85, §2o, e § 8o do Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório já que a condenação é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Do mesmo modo, ainda que fosse se considerar o arbitramento de honorários nos termos do parágrafo 8o do artigo 85, do CPC este somente é aplicado quando: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, este não teria aplicação.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso, não se trata de valor da causa muito baixo, assim, não teria como dar aplicabilidade a disposição do artigo 85, §8o do CPC, haja vista que o valor da causa atribuído foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, o valor da condenação foi de apenas R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), motivo pelo qual, a fixação dos honorários deve ser de forma equitativa e ainda levando-se em conta a sucumbência mínima do autor/apelado.
Este Tribunal tem entendido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de valor irrisório, o que não é o caso dos autos:
“[...] Diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) [...]”.
“[...] Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, §8o do CPC. (Ap 108203/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) [...]”.
Cumpre ressaltar ainda, que não é caso de sucumbência recíproca, tendo em vista que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor/apelado foram deferidos e além disso, o fato da indenização não ter sido fixada nos termos do pedido inicial, não implica em reconhecimento de sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora